Tribunal: TJDFT
Processo: 0737350-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737350-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: GABRIEL ARCANJO DA MATA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS EIRELI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de liquidação por arbitramento n° 0720268-64.2020.8.07.0001 que determinou a realização de perícia, estabelecendo para a parte liquidada o dever de pagamento dos honorários respectivos. A agravante pede a reforma da decisão recorrida, e desde logo a suspensão de seus efeitos, por julgar necessária a produção de outras provas antes de realizada a prova pericial, quais sejam, aquelas que demonstrariam que o ora recorrido ministrou aulas em parte do período a que se refere a condenação ao pagamento de lucros cessantes. Defende a recorrente que as provas seriam de essencial relevância para o deslinde da liquidação, uma vez que “não se pode pretender quantificar os lucros cessantes que o Agravado faz jus sem verificar qual foi o seu verdadeiro prejuízo, partindo somente de suposições que no período no qual o veículo ficou paralisado teriam sido realizados um número X de testes e outro tanto de aulas”. Ademais, entende a recorrente que “para se apurar os lucros cessantes, hão de serem descontados os valores atinentes aos custos da operação, ou no caso, aqueles envolvidos na operação de dação de aulas de autoescola, tais como, combustíveis, IPVA, Seguro Obrigatório e Seguro do veículo pro rata pelo período não laborado, para somente depois chegar ao valor do que efetivamente se lucraria, sob pena de o Requerente receber por valores que gastaria com o seu labor, enriquecendo ilicitamente”. Daí porque entende necessária a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que se autorize a produção das provas requeridas na contestação. Aos autos vieram guia de custas (Id. 19181280) e comprovante de pagamento (Id. 19181281). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto na fase de liquidação de sentença, no ponto em que objetiva a apuração do quanto devido a título de lucros cessantes. Em análise do quanto decidido por esta Corte, notadamente quanto ao objeto da controvérsia, observo que restou determinada a indenização a título de lucros cessantes pelo período em que o ora agravado esteve privado de seu veículo e, portanto, dos pagamentos decorrentes do contrato de locação relativo ao mesmo bem. Como se nota, a privação do veículo, e não eventual atividade remuneratória exercida pelo agravado no período em que privado do bem, foi o ponto determinante da condenação, de tal sorte que o fato de o ora recorrido ter ministrado aulas no mesmo intervalo de tempo, por si só, não impacta, em princípio, no valor a ser apurado pela liquidação. De qualquer sorte, em análise da decisão recorrida, não vislumbro a fixação de parâmetros claros para a realização da prova pericial, tampouco os fundamentos para a rejeição das provas pretendidas pela recorrente, fato que me motiva a, por enquanto, suspender os seus efeitos, ao menos até que se analise a controvérsia de modo mais detalhado. De mais a mais, inegável a iminência de dano, tanto às partes quanto ao próprio processo, considerando a possibilidade de repetição de atos processuais e, igualmente, de dispêndio de recursos, antes de solucionada a controvérsia deduzida nos presentes autos. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora